Tribunal: STF
Processo: RE 1416522
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Município de Boa Viagem, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FÉRIAS ANUAIS DE 45 DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3 CALCULADO SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO. DIREITO A INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO ADIMPLIDOS, DE FORMA SIMPLES. SENTENÇA CONFIRMADA.



    - Trata o caso de apelação cível, em ação ordinária, por meio da qual a autora requer a condenação do Município de Boa Viagem à concessão de férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, bem como o pagamento do respectivo terço constitucional sobre a integralidade do período.



    - No que concerne ao direito de férias, o art. 17 da Lei nº 652/1997 (Estatuto do Magistério de Boa Viagem) prevê que o professor em função docente gozará de 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano.



    - A Carta Magna assegura ao trabalhador o gozo de descanso anual remunerado com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, XVII), nada impedindo que a legislação infraconstitucional amplie as garantias em questão com relação a determinadas categorias.



    Direito dos professores em rede municipal a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, uma vez que o texto legal é plenamente compatível com a Constituição Federal e não foi expressamente revogado por qualquer outra norma.



    O entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência pátria está no sentido de que o abono de 1/3 do salário normal deve incidir sobre o período de férias anuais legalmente definido, abrangendo, inclusive, os que fazem jus a mais de 30 dias, mesmo que desdobradas em dois períodos, como é o caso dos autos.



    - Sendo assim, deve a apelada ser ressarcida quanto aos terços constitucionais não recebidos, de forma simples, respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da demanda.



    - Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.



    - Apelação conhecida e desprovida.



    - Sentença mantida.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 7º, XVII, da Constituição Federal sustentando que “a Constituição Federal determina expressamente que o terço constitucional deverá ter por base de cálculo o salário, e não a quantidade de dias de férias concedida.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar legislação local (Lei municipal n. 652/1997), negou provimento à apelação “com o fim específico de reconhecer o direito da apelada a 45 dias de férias por ano e definir que o abono de 1/3 do salário normal deve incidir sobre a totalidade do período de descanso, ressalvado, evidentemente, o lapso temporal já alcançado pela prescrição.”



    Dissentir dessa conclusão, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de lei local. 



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.346.822 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 2 de março de 2022; ARE 1.360.065, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de maio de 2022; ARE 1.413.774, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de dezembro de 2022; RE 1.408.268, ministra Rosa Weber, DJe de 4 de novembro de 2022):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Magistério. Terço constitucional de férias. Pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.218.321 AgR, ministro Dia Toffoli, DJe de 28 de outubro de 2019 – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.348.812 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 3 de março de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator